Tribunal: TJMT
Processo: 0001332-35.2010.8.11.0045
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001332-35.2010.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), IONICE SOARES NASCIMENTO MARQUES - CPF: 581.722.461-53 (APELADO), IONICE SOARES NASCIMENTO MARQUES - CNPJ: 04.074.581/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE –
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE -

JULGADO NÃO SE APLICA AO ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO RE 1140005/RJ EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF - TEMA 1.002 DO STF -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Diante do princípio da causalidade, não é cabível condenar a Fazenda Pública em honorários de sucumbência quando há o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que, quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor, que não cumpriu a obrigação de quitar a dívida.

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/
MT,
MM. Juiz Ramon Fagundes Botelho
, nos autos da Execução Fiscal no 0001332-35.2010.8.11.0045, que
acolheu parcialmente

a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente
, e condenou o ente público ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que
é entendimento pacífico que, a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente.

Afirma que conforme o disposto na Súmula 421 do STJ, os
honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para afastar a sua condenação em honorários advocatícios, ou que ao menos, a verba sucumbencial seja reduzida pela metade, nos termos do art. 90, § 4o do CPC.

Contrarrazões id. 192969172.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/
MT,
MM. Juiz Ramon Fagundes Botelho
, nos autos da Execução Fiscal no 0001332-35.2010.8.11.0045, que
acolheu parcialmente

a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente
, e condenou o ente público ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a Execução Fiscal
no 0001332-35.2010.8.11.0045
em desfavor
de
IONICE SOARES NASCIMENTO MARQUES
, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
visando o recebimento do crédito tributário representado pela CDA no 200910421, no valor de R$ 6.761,87 (seis mil, setecentos e sessenta e um reais e oitenta e sete centavos).

A parte apelada ajuizou a Exceção de pré-executividade alegando em síntese, a prescrição intercorrente, bem como a nulidade da citação por edital.

O juízo
acolheu parcialmente

a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente
, e condenou o ente público ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Passo a análise das insurgências recursais.

Na espécie, a controvérsia recursal se refere à possibilidade do pagamento de
honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, no caso de reconhecimento da prescrição intercorrente, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra ente público.

In casu
, a sentença reconheceu a prescrição intercorrente diante da não localização da parte executada, e em que pese o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1140005/RJ, com repercussão geral – Tema n. 1.002, tenha firmado o entendimento que são devidos honorários de sucumbência à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em ação ajuizada contra qualquer ente público, o mencionado entendimento não tem o condão de alterar o resultado do julgamento no caso.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Recurso de Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial n. 1.854.589 – PR, firmou o entendimento no sentido de que, em caso de extinção da execução em razão da prescrição intercorrente, é o princípio da causalidade que deve orientar o julgador na verificação da responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA NA EXECUÇÃO EXTINTA POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, PRECEDIDO DE RESISTÊNCIA DO EXEQUENTE. RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.

1. A controvérsia cinge-se em saber se a resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente é capaz de afastar o princípio da causalidade na fixação dos ônus sucumbenciais, mesmo após a extinção da execução pela prescrição.

2. Segundo farta jurisprudência desta Corte de Justiça, em caso de extinção da execução, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, mormente quando este se der por ausência de localização do devedor ou de seus bens, é o princípio da causalidade que deve nortear o julgador para fins de verificação da responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais.

3. Mesmo na hipótese de resistência do exequente - por meio de impugnação da exceção de pré-executividade ou dos embargos do executado, ou de interposição de recurso contra a decisão que decreta a referida prescrição -, é indevido atribuir-se ao credor, além da frustração na pretensão de resgate dos créditos executados, também os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da sucumbência, sob pena de indevidamente beneficiar-se duplamente a parte devedora, que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação, nem cumprirá.

4. A causa determinante para a fixação dos ônus sucumbenciais, em caso de extinção da execução pela prescrição intercorrente, não é a existência, ou não, de compreensível resistência do exequente à aplicação da referida prescrição. É, sobretudo, o inadimplemento do devedor, responsável pela instauração do feito executório e, na sequência, pela extinção do feito, diante da não localização do executado ou de seus bens.

5. A resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente não infirma nem supera a causalidade decorrente da existência das premissas que autorizaram o ajuizamento da execução, apoiadas na presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo e no inadimplemento do devedor. 6. Embargos de divergência providos para negar provimento ao recurso especial da ora embargada. (EAREsp n. 1.854.589/PR, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 24/11/2023.).

Partindo dessas premissas, com o reconhecimento da prescrição intercorrente, e extinção do feito, diante da não localização da parte executada ou de seus bens, não é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, razão pela qual a reforma da sentença nesse ponto é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação para afastar a condenação do ente público ao pagamento dos honorários advocatícios, mantendo a sentença incólume em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024